Tribunal: TJSP
Processo: 0007872-93.2013.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – Interposição de recurso de apelação pelo devedor – Alegação genérica de erro de cálculos - Devedor que teve suas impugnações rejeitadas por decisões transitadas em julgado – Posterior pagamento do saldo devedor remanescente e recolhimento das custas finais - Ocorrência da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – Interposição de recurso de apelação pelo devedor – Alegação genérica de erro de cálculos - Devedor que teve suas impugnações rejeitadas por decisões transitadas em julgado – Posterior pagamento do saldo devedor remanescente e recolhimento das custas finais - Ocorrência da Preclusão e da falta de interesse recursal. Apelação não conhecida.